Tribunal: TJSP
Processo: 1502141-21.2022.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Embargos de declaração – alegação de "omissão" – R. decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos autos e analisou todas as teses levantadas em sede de apelação – Caráter meramente infringente – Impossibilidade – Rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o

Ementa:
Embargos de declaração – alegação de "omissão" – R. decisum que se lastreou em todos os elementos de prova amealhados aos autos e analisou todas as teses levantadas em sede de apelação – Caráter meramente infringente – Impossibilidade – Rediscussão de mérito que não deve ser realizada nesta via.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão. Prequestionamento implícito – Embargos rejeitados.